Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-38.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002274-38.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), WOOD ALLEN DIAS COSTA - CPF: 051.094.381-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.969.761-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MULTIREINCIDÊNCIA DO APELADO JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE – ACOLHIMENTO – 2.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
QUANTUM
PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE – DIVERSAS CONDENAÇÕES – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência firmou entendimento de que é dispensável certidão cartorária para comprovar a reincidência, bastando documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, como é o caso em comento

2.O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

É certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento na primeira e na segunda fases - já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação penal nº 0002274-38.2020.8.11.0006, condenou
ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, art. 155, §1º e 4º, inciso I e IV do Código Penal.

A defesa de
ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
postula
o redimensionamento da pena
aplicada, sob alegada violação ao princípio da proporcionalidade na primeira e segunda fase da dosimetria da pena.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca
o reconhecimento da multirreincidência
do acusado
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE
, ao argumento de que por erro da secretaria judicial, foi juntada aos autos o relatório de situação executória extraída do SEEU apenas em relação ao corréu
ADRIANO
, de modo que o Juízo entendeu equivocadamente que o réu
JEFFERSON
era primário e não reconheceu sua multirreincidência.

Em contrarrazões, as partes requereram o não provimento dos apelos (id. 105733992 e 105733975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo
provimento do recurso ministerial
e
pelo desprovimento do recurso da defesa
(id. 110456973).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime
de furto qualificado, art. 155, §1º e 4º, inciso I e IV do Código Penal, motivo pelo qual os
pedidos se resumem ao redimensionamento das penas.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme relatado, o órgão de acusação postula o reconhecimento da multirreincidência do réu
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE
, o qual ostenta 6 (seis) condenações definitivas anteriores (três furtos, dois roubos e um porte ilegal de arma de fogo), de modo a ensejar a majoração da pena aplicada e a mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

Assiste razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Isso porque, nas alegações finais orais requereu que fosse reconhecida a multirreincidência de ambos os réus, visto que ostentam mais de uma condenação, conforme informação que já constava das folhas de antecedentes do SIAP, encartadas nos autos.

Com efeito, verifica-se que no Inquérito Policial (id. 105728976, pag. 59) foi anexada folha de registro criminal extraído através do Sistema de Identificação Criminal, próprio da Polícia Judiciária, informando que o apelado
JEFFERSON LUIZ OLIVEIRA LEITE
respondia a diversas ações penais em trâmite, além de possuir diferentes condenações que datavam
desde 2012 até 2016
.

Ademais, ressai da folha de antecedentes criminais extraídas do sistema SIAP (id. 105728976, pags. 74/77), que o apelado além de responder por outras ações penais, ainda em andamento, também responde a processo executivo de pena.

Nesse contexto, a jurisprudência firmou entendimento de que é dispensável certidão cartorária para comprovar a reincidência, bastando documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, como é o caso em comento. Vejamos:

"[...] 'a
folha
de
antecedentes
criminais é documento hábil e
suficiente a comprovar os maus
antecedentes
e a
reincidência,
não
sendo necessária a apresentação de
certidão
cartorária' [...]".(AgRg no HC 583.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020)

O entendimento foi, inclusive, sedimentado no enunciado nº 636-STJ da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”

Assim, merece provimento o recurso interposto, com o reconhecimento da reincidência do apelado
JEFFERSON LUIZ OLIVEIRA LEITE
, com consequente redimensionamento da pena aplicada, a qual será analisada em conjunto com a do réu
ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
na sequência.

DO RECURSO DE ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

Por sua vez, a defesa requer
a modificação da dosimetria da pena, para que seja redimensionada a pena, à luz do princípio da proporcionalidade.

No entanto, verifica-se que não assiste razão à defesa.

Isso porque, é cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada,
poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina,
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“...
O Código não estabelece quais devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo tal função à natureza dos fatos e das circunstâncias, e conferindo ao juiz o dever de investigá-los durante a dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los, na sentença... ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal:

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1703/1704)

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que durante a primeira fase o magistrado sentenciante, acertadamente, considerou negativas as circunstâncias judiciais, aumentando a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“... A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas, não excedeu ao ordinário. O réu ostenta antecedentes, contudo, serão utilizados na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência. A conduta social não foi desabonada dos autos. A personalidade do agente não restou suficiente demonstrada no feito, de modo que a considero neutra. O motivo do delito não restou esclarecido. As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal transgredido. Não há falar em ação da vítima.
Contudo, em se tratando de crime de furto qualificado por duas circunstâncias diversas, o concurso de pessoas e o rompimento de obstáculos, aplico uma das qualificadoras nessa primeira fase de dosimetria de pena.
Nesse sentido [...] Assim, fixo a PENA BASE em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.(...)” (destacamos).

No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que o magistrado realizou a transposição de uma das qualificadoras do crime de furto,

para esta primeira fase, ratifico o acerto do d. julgador singular, diante da possibilidade de, em havendo duas ou mais qualificadoras (na hipótese, duas), uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto a outra pode configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, como no caso.

É o que se depreende do entendimento firmado no STJ,
in verbis
:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO DELITO COMO AGRAVANTES. CABIMENTO. (...) 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, existindo duas ou mais circunstâncias qualificadoras para o delito de homicídio cometido, uma qualificadora configura o homicídio qualificado, enquanto as demais podem configurar agravantes se houver expressa previsão legal ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1721959/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019)".

“(...) Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante”(HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)".

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Logo,
sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Com relação a segunda fase da dosimetria, consigne-se que o magistrado reconheceu a multirreincidência do apelante, agravando a pena em 01(um) anos e 08 (oito) meses, razão pela qual estendo o quantum ao réu
JEFFERSON LUIZ OLIVEIRA LEITE.

Assim, nesta fase, agravo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, passando a pena à 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria das penas
, presente a causa de aumento indicada pelo art. 155, §1º do CP, razão pela qual a pena deverá ser aumentada na proporção de 1/3, passando a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reconhecer a reincidência do réu
JEFFERSON LUIZ OLIVEIRA LEITE e aumentar a sua pena para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022